Tribunal: TJSP
Processo: 0005369-93.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0005369-93.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados MARGARIDA MASSOLINI DUMALAKAS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA BERNARDO VIEIRA VINELI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
APPARECIDA VICENTE (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APPARECIDA
BERTO GOUNELLA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA VICENTE
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA MONTEIRO NICOLETTI
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ADELAIDE ROMASSOTTI NAVA (JUSTIÇA
GRATUITA), MANOEL BENTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
MAFALDA ROSSI (JUSTIÇA GRATUITA), LYDIA PULGATTI JOAQUIM
(JUSTIÇA GRATUITA), EIDE BORTOLOSI DE MORAES (JUSTIÇA
GRATUITA), DIRCEU BROETTO (JUSTIÇA GRATUITA), CESIRA MATIELO
MOGA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSÉ CORTEZ POMPONIO (JUSTIÇA
GRATUITA),
DARCI
FROLINI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
VALDEMIR
MELHADO (JUSTIÇA GRATUITA), ZENIRA FRANCISCO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), WANDERLEI PODENCIANO (JUSTIÇA GRATUITA),
WALTER VERSATTI (JUSTIÇA GRATUITA), WALQUIRIA DONADELLI DE
BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), VICENTE RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA),
VALDOMIRO
SERAPIÃO
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
CLAUDIANO ZANIBONI (JUSTIÇA GRATUITA), TEREZA GIATTI MARTINS
(JUSTIÇA GRATUITA), SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), SOPHIA DA SILVA CAPUCCI (JUSTIÇA GRATUITA),
THEREZINHA SERAFIM DE ALMEIDA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA),
TEREZINHA DE JESUS DE CAMARGO NEVES (JUSTIÇA GRATUITA),
THEREZA GODINHO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e THEREZINHA
GALISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação / Remessa Necessária no 0005369-93.2012.8.26.0053 -Voto no 18242
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação / Remessa Necessária no 0005369-93.2012.8.26.0053 -Voto no 18242
Voto no 18242
Apelação Cível no 0005369-93.2012.8.26.0053 Comarca de São Paulo
Apelante: Maria José Cortez Pomponio e Outros
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
AÇÃO ORDINÁRIA
Devolução dos autos em
cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC

Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o
Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a
fixação dos juros moratórios segundo índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
seja
constitucional, “permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a
aplicação daquele índice para a correção monetária, que
se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-
E Adequação do v. acórdão aos termos da orientação
do STF Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do
CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores
públicos estaduais inativos e pensionistas, buscavam, em apertada síntese, a
aplicação dos índices de 84,93%, correspondente ao IPC do mês de março de 1990,
e de 44,80%, correspondente ao IPC do mês de abril de 1990, aplicados aos
servidores ativos. Julgada procedente a demanda, a requerida interpôs recurso de
apelação, ao qual se negou provimento.
Inconformada com o desfecho, a requerida interpôs Recurso
Extraordinário e Recurso Especial. Ocorre que, no julgamento do paradigma
(Recurso Especial no 1.495.146/MG), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as
condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da
Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, ao passo que os juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação / Remessa Necessária no 0005369-93.2012.8.26.0053 -Voto no 18242
mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09). Mais ainda, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal
entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de
remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, “permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a
correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E.
Na base disto tudo, os autos vieram ter a esta E. Câmara para os termos do artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
É bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou, com relação aos
juros de mora, precisamente o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
"(...) e juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), com o
mesmo percentual da caderneta de poupança (fls. 302)
Entretanto, comporta adequação o v. Acórdão no que
concerne à atualização, consignando-se que sobre as parcelas em atraso incidirá
correção monetária, de acordo com o IPCA-E, tanto no período anterior quanto no
período posterior à expedição do precatório, conforme se decidiu no julgamento do
RE 870.947, relativo ao Tema 810, ocorrido em 20/09/2017.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do
ônus da sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária, consignando-se que se
deixa de aplicar o paradigma do Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõe a
regra do artigo 927, I, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do
Código de Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação / Remessa Necessária no 0005369-93.2012.8.26.0053 -Voto no 18242
0005369-93.2012.8.26.0053 ao paradigma, ao que se determina a restituição dos
autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte para o que
entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator